Tribunal: TJMT
Processo: 1006811-49.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006811-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RIBEIRO - CPF: 378.846.381-34 (AGRAVANTE), ELISANGELA ESCODELER RIBEIRO - CPF: 522.342.741-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO D FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA -

AUTORIZAÇÃO DESMEMBRAMENTO DE LOTE URBANO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS RIBEIRO e OUTROS contra decisão proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Preceito Cominatório e Indenização nº 3384-90.2018.811.0055 (Código 272951), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a desmembramento da área descrita na exordial.

Sustentam o direito de propriedade, direito à moradia, incentivo ao desenvolvimento da urbanização, ilegalidade do indeferimento, encerramento e arquivamento do pedido administrativo de desmembramento, que não haverá necessidade de abertura de novas vias, nem prolongamento ou modificação das vias já existentes, dentre outros argumentos.

Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do ato administrativo que indeferiu o desmembramento da área dos Agravantes e ainda seja autorizado aos Recorrentes a promoverem o desmembramento do lote urbano matriculado sob o nº 2584, no RGI, Livro nº 2, Ficha 00001 do Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra, bem como seja determinada a exibição da cópia integral do Processo Administrativo nº 4709/2015.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 2810868).

Contrarazões (id. 3113403).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS RIBEIRO e OUTROS contra decisão proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Preceito Cominatório e Indenização nº 3384-90.2018.811.0055 (Código 272951), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a desmembramento da área descrita na exordial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Passo à análise do cerne da questão, que é dirimir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na ação principal.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Pedido de Preceito Cominatório e Indenização ajuizada por João Carlos Ribeiro e Elisângela Escodeler Ribeiro contra o Município de Tangará da Serra, ambos qualificados nos autos.

Aduzem os Agravantes na exordial, que no ano de 2013 adquiriram um terreno matriculado sob nº 2.584 no RGI, Livro nº 2, ficha 00001, no Cartório de Registros de Imóveis de Tangará da Serra, no intuito de construírem sua residência.

Ponderam ainda, que diante da necessidade de financiamento para a continuidade da obra, foi exigido pelas linhas de crédito que o bem estivesse escriturado no nome dos contratantes.

Alegam que protocolaram pedido administrativo junto a prefeitura, cujo pedido foi indeferido.
Destarte, diante da tentativa pela via administrativa ter se restado infrutífera, busca amparo no Judiciário para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão do ato que inferiu o requerimento junto a Prefeitura Municipal e que seja autorizado o desmembramento do referido lote urbano.

O juízo singular indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, decisão à qual insurge-se a ora agravante, rogando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É certo que
a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte autora.

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório.

Não vislumbro também o perigo de demora ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, a ensejar o deferimento do efeito ativo, considerada a complexidade técnica e fática da matéria discutida no presente feito, que diga-se de passagem, necessidade de dilação de provas.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÁREA DE RESERVA LEGAL - TUTELA ANTECIPADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDIR, DEMARCAR E CERCAR A ÁREA - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - PROIBIÇÃO DE REALIZAR PLANTIOS, DESMATES, COLOCAÇÃO DE ANIMAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES - INDEFERIMENTO - LEI N. 12.651/2012 - AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS E INSCRIÇÃO NO CAR - DANOS AMBIENTAIS NA ÁREA DE RESERVA LEGAL INDEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A busca pela proteção ambiental colimada com a exigência da reserva legal é traduzida pela instituição administrativa da intangibilidade de fração territorial pela atividade antrópica, "com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa" (art. 3º, III, da Lei n. 12.651/12). 2. O art. 18, da Lei 12.651/2012, ao impor a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal, determinou que o registro seja feito junto ao Cadastro Ambiental Rural - CAR. 3.
Comprovada no feito a instituição e averbação da área de reserva legal, com a sua respectiva inscrição no CAR, bem como inexistente a demonstração da prática de atividades por parte dos proprietários do imóvel rural causadoras de danos ambientais, não se vislumbram a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de demora ou o risco ao resultado útil do feito, a ensejar o deferimento, de plano, das medidas pleiteadas pelo Ministerio Público, as quais demandam dilação probatória, considerada a complexidade técnica da matéria discutida
. 4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.17.002727-6/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) (NEGRITEI)

Assim, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021